Tribunal: TJDFT
Processo: 0748258-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0748258-33.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JOAO FORTES CONSTRUTORA LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: LUIZA SUGUINO DECISÃO 1. Os devedores agravam de decisão da 25a Vara da Cível de Brasília (processo 0722755-12.2017.8.07.0001 - id 74772481) que, em cumprimento de sentença, indeferiu a liberação das penhoras registrados sob as matrículas no 309.107 (sala 702), 309.108 (sala 703), 309.112 (sala 707), e 309.116 (sala 711), todas do edifício Le Quartier Águas Claras, sob o fundamento de que a suspensão do processo, por força do art. 6o, da Lei n. 11.101/05, perduraria até 7/11/20, ocasião em que ao credor remanesce o direito de iniciar ou continuar suas ações e execuções, independentemente de pronunciamento judicial. 2. Consoante informação extraída no Pje 1o grau, após a interposição deste agravo, o Juízo a quo desconstituiu as penhoras objeto deste agravo (id. 87632852 – Proc. 0722755-12.2017.8.07.0001). Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto. 3. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. I. Dê-se baixa. Brasília, 7 de julho de 2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR